Tribunal: TJMT
Processo: 1029547-25.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029547-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ODETE BORGES DOS SANTOS - CPF: 132.075.980-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.313 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar
aos
entes públicos o fornecimento de tratamento consistente em implante de prótese valvar e insumos cirúrgicos necessários, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 395.885,70). O recurso limita-se à insurgência quanto ao critério de arbitramento da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, nas demandas de judicialização da saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do mesmo diploma, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.313) para definir o critério de fixação de honorários em demandas envolvendo o direito à saúde.

4. A Primeira Seção do STJ fixou tese vinculante no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

5. A tese firmada em recurso repetitivo possui caráter vinculante e deve ser observada pelos tribunais, nos termos dos
arts
. 926 e 927, III e V, do CPC.

6. A aplicação automática dos percentuais sobre o valor da causa não se revela adequada às peculiaridades das demandas de saúde, que tutelam direito fundamental de valor inestimável, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

7. A fixação por equidade deve considerar o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

8. Diante da complexidade moderada da demanda e do trabalho desempenhado, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.313.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.169.102/AL; STJ, REsp n. 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313); TJMT, N.U 1013739-94.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 18.02.2026,
publ
. DJE 03.03.2026; TJMT, N.U 1009714-84.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.02.2026,
publ
. DJE 03.03.2026.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de

Recurso
de Apelação Cível
,
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, contra
a
sentença
prolatada
pelo J
uízo
d
o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
,
que, nos autos da
A
ção

de Obrigação de Fazer
,
ajuizada
por
Odete Borges dos Santos
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido
,
para compelir o
s
ente
s

requeridos

a
fornecerem
tratamento d
e implante de prótese valvar, bem como os
insumo
s
c
irúrgicos necessários para a realização do procedimento, em favor da parte autora.

A sentença
condenou, ainda,
o ente estatal
e o ente municipal

ao pagamento de honorários advocatícios
,

arbitrados
em 10% sobre o valor da causa
–
R$
395.885,70 (trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos).

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
sustenta, em síntese
,
a
necessidade
de reforma da sentença, no ponto relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios, invocando a existência do

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
)
n.
1023732-44.2022.811.0000
(Tema 7)
, admitido p
or este Tribunal de Justiça
, que trata do critério de fixação de honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde, e cuja decisão foi objeto de recurso especial com efeito suspensivo automático
.

Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da tese fixada pelo
S
upremo Tribunal Federal (STF)
,
em
repercussão geral
,
no Tema 1
.
255 (R
ecurso Extraordinário n.
1.412.069), que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for exorbitante, o que ensejaria so
brestamento nacional dos feitos.

N
o mérito, defende que, nas ações de judicialização da saúde, deve-se aplicar o art. 85, §

8º, do C
ódigo de Processo Civil
para fixação de honorários, em razão do caráter inestimável do direito tutelado.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
338626486 e 338626487.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório,
o
Estado de Mato Grosso

insurge
-se
contra sentença que julgou
parcialmente
procedente
a A
ção de
O
brigação de
F
azer
,

condenando

os entes públicos
a
o fornecimento do tratamento de saúde requerido, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fixados em 10% sobre o
valor
da causa.

Os autos demonstram que
Odete Borges dos Santos
,
por meio d
a Defensoria Pública
,

ajuizou ação cominatória de
o
brigação de
fa
zer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso
e do Município de
Cuiabá
,
objetivando compelir o
s
ente
s
requerido
s

a

disponibilizarem
tratamento
de implante de prótese valvar, bem como garantirem o fornecimento de todo o material cirúrgico necessário à realização do procedimento
em seu favor.

A petição inicial foi instruída com documentação médica que comprovava a necessidade d
o procedimento
pleitead
o
.

A tutela antecipada foi
d
eferida
, conforme decisão de id.
338626381
.

Após regular trâmite do feito,
a
Magistrad
a
singular prolatou sentença
(
id.
33
8
626478
)
cuja parte dispositiva

transcreve-se
a seguir
:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para determinar aos requeridos que disponibilizem o tratamento de implante de prótese valvar, bem como o fornecimento integral de todo o material cirúrgico necessário à realização do procedimento, em favor da parte autora.

Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO inicialmente o cumprimento ao ESTADO DE MATO GROSSO, conforme indicação médica.

Comunique-se(m) a(s) Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe(s) faça(m) às vezes, para que cumpra(m) a presente decisão, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal e, não sendo requerido nada mais, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações de estilo
”
.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso

aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Extrai-se do Recurso aviado pelo ente
estadual
que
as
razões
postam
se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal restringe-se à definição do critério jurídico adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações relativas à judicialização da saúde, notadamente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da inexistência de proveito econômico mensurável.

Consigna-se que
,

com relação à
verba sucumbencial em análise,
em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por
unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que
“
n
as demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país,
nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do
Có
d
igo de Processo Civil
.

A propósito:

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Direito à saúde. Obrigação de fazer. Internação domiciliar (home
care
). Classificação como baixa complexidade. Responsabilidade do município. Tema 793 do
stf
. Honorários sucumbenciais. Rateio igualitário. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os entes públicos ao fornecimento de internação domiciliar (home
care
), direcionando inicialmente a obrigação ao Município, bem como fixando honorários sucumbenciais em valor certo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i)

III. Razões de decidir

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o custeio da internação domiciliar prescrita ao autor deve ser direcionado ao Município de Cuiabá ou ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências do SUS e do Tema 793 do STF; (
ii
) estabelecer a forma de distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os entes públicos demandado

4. O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe responsabilidade solidária a todos os entes federativos, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF.

5. A avaliação clínica presencial realizada por equipe da Secretaria de Estado de Saúde, com base na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial da ABEMID, classifica o tratamento requerido como internação domiciliar de baixa complexidade, com pontuação total de 9 pontos.

6. A classificação técnica foi corroborada por relatório médico detalhado e por parecer favorável do
NATJus
, que reconhecem a estabilidade clínica do paciente e a compatibilidade do caso com assistência domiciliar programada.

7. A Tabela ABEMID constitui instrumento adequado e específico para a estratificação da complexidade da atenção domiciliar, diferentemente da Tabela SIGTAP, que possui caráter genérico e meramente codificador.

8. A Portaria GM/MS nº 3.005/2024 atribui à Atenção Primária à Saúde, sob responsabilidade do gestor municipal, a prestação da assistência domiciliar na modalidade AD1, correspondente aos casos de baixa complexidade.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de tribunais pátrios consolida o entendimento de que o atendimento domiciliar de baixa complexidade compete primariamente ao Município, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federados.
10. A ausência de definição, na sentença, da proporção de responsabilidade dos entes públicos quanto aos honorários sucumbenciais configura omissão técnica sanável de ofício, sem violação aos limites recursais.

IV. Dispositivo e tese.

11. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85; Portaria GM/MS nº 3.005/2024, art. 538 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; TJMT,
ApCiv
nº 1004039-66.2025.8.11.0001, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 21.01.2026; TJMT,
ApCiv
nº 1005463-35.2025.8.11.0037, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 16.12.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1037907-97.2023.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 12.11.2025; TRF-5,
ApCiv
nº 0810108-64.2021.4.05.8400, Rel. Desa. Cibele Benevides Guedes da Fonseca, j. 23.10.2023.

(N.U 1009714-84.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1313 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento de saúde, fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) definir se, nas demandas que versam sobre direito à saúde, a fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC ou ser realizada por apreciação equitativa; e (
ii
) verificar a possibilidade de prosseguimento do feito após o julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O feito foi sobrestado em razão da afetação da controvérsia ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1313).

4. A 1ª Seção do STJ, no julgamento dos REsp n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5. Com a definição da tese vinculante, cessou a causa suspensiva, impondo-se o regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

6. A fixação automática de honorários com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação não se mostra adequada às peculiaridades das demandas de saúde pública, que envolvem a tutela de direito fundamental (CF, art. 196).

7. À luz do art. 85, § 8º, do CPC e da orientação vinculante do STJ, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, considerados o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho realizado.

8. Honorários fixados em R$ 5.000,00, valor compatível com os parâmetros legais e com as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1313.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 11.12.2024; STJ, REsp 2.166.690/RN, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 11.12.2024 (Tema 1313).

(N.U 1013739-94.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Por essa razão,
em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desempenhado pe
l
a Defensoria Pública

na tutela do direito à saúde, a relevância social da questão e o tempo despendido para a solução do litígio, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$

8.
000,00 (
oito
mil reais).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO

ao
R
ecurso do Estado de Mato Grosso
,

para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$
8.
000,00 (
oito
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026